Tribunal: TJMT
Processo: 1001851-11.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Recurso Inominado: 1001851-11.2020.8.11.0055
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT
Recorrente: JHENNIFER ROBERTA ARANDA RIVAROLA
Recorridas: DAIANE ANGELICA RONSONI e E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 10/05/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REFLUXO DO SISTEMA DE ESGOTO. DANIFICAÇÃO DE MÓVEIS E PERTENCES. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INFORMAÇÃO ACERCA DO OCORRIDO. INÉRCIA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É desnecessária a análise de questões que não foram objeto do recurso, porquanto não devolvidas à apreciação em segundo grau e, portanto, preclusas. No presente caso, a pretensão recursal se limita ao pedido de CONDENAÇÃO DAS RECORRIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR danos morais.
2. Trata-se de ação em que a Recorrente JHENNIFER ROBERTA ARANDA RIVAROLA postula reparação por danos morais e materiais, em razão de danos ocasionados em móveis do seu apartamento decorrentes do refluxo da rede de esgoto.
3. A Recorrente celebrou contrato de locação do imóvel situado na Av. Virgílio Favetti, no 1181-S, apt. 03, condomínio Ronsoni, Cidade Alta - Tangará da Serra / MT que perduraria de 10/10/2019 a 10/10/2020. Contudo após inicio da Pandemia do Covid-19, em março/20, a Recorrente regressou a casa dos seus familiares, deixando o imóvel desocupado.
4. Nesse interregno, a Recorrente restou inadimplente com relação às mensalidades de janeiro, abril e maio/2020, estas posteriormente levadas a renegociação, onde fora proposto um distrato entre as partes, tanto é que com relação aos aluguéis em aberto, a Recorrente efetuou o pagamento da entrada no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e procuraria adimplir o saldo residual de forma parcelada.
5. Em 28/05/2020 a Recorrente se diligenciou a cidade de Tangará da Serra/MT para realizar o distrato e desocupar o imóvel, contudo fora surpreendida com o interior do imóvel devastado em razão de refluxo na rede de esgoto que ocasionou o perdimento de vários móveis, como guarda-roupas e colchão.
6. Diante do ocorrido, a Recorrente procurou informações junto aos seus vizinhos e fora informada que a primeira vez que o prédio apresentou problema de refluxo de esgoto foi em 29/04/2020, conforme notificação colacionada no ID 103255470, ou seja, 01 (um) mês antes da sua volta ao imóvel. Como se não bastasse, em 12/05/2020 (ID 103255471) os demais inquilinos se manifestaram requerendo providâncias no apartamento da Recorrente em razão do odor e ainda assim a Recorrente não fora notificada pela imobiliária, ocasionando perdimento dos seus pertences pela umidade e dejetos.
7. A Recorrente informou à imobiliária sobre o ocorrido, a qual se negou a ressarcir o prejuízo suportado, ao argumento de que todas as vezes que houve solicitação de reparo, estas foram atendidas.
8. Restou comprovada a excepcionalidade do caso concreto, em razão das tentativas de resolução do problema na seara administrativa por parte da Recorrente, consoante conversas de aplicativo de mensagem.
9. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
10. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
11. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
12. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
13. Sentença parcialmente reformada.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001851-11.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JHENNIFER ROBERTA ARANDA RIVAROLA - CPF: 046.255.761-80 (RECORRENTE), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 23.786.979/0001-70 (RECORRIDO), NATHALIA PEREIRA DA SILVA GOLIN - CPF: 054.308.551-11 (ADVOGADO), DAIANE ANGELICA RONSONI - CPF: 046.409.131-41 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022